Tribunal: STF
Processo: RHC 220551
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 729.830/MG, assim ementado (eDOC 70):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INSERÇÃO DADOS FALSOS, MÁCULA A IMAGEM DA AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - "a inserção de dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal, podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras, além de macular a imagem da Previdência Social" (AgRg no REsp n. 1.750.956/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018, grifei). 



    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo Regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) a ora recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 171, § 3º, do CP, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto; b) em sede recursal, o TRF da 1ª Região negou provimento ao recurso da defesa e proveu o apelo da acusação para elevar a pena para 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto; c) o constrangimento ilegal decorre da valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista que o prejuízo suportado pelo INSS seria inerente ao tipo.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo restabelecimento da sentença quanto à valoração das consequências do crime (eDOC 76).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 91).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, a controvérsia cinge-se à manutenção da exasperação da pena-base em decorrência da valoração negativa das consequências do crime.



    Sobre a dosimetria da pena, o Juízo de origem assentou o seguinte (eDOC 15, p. 8-9):



    “[...]



    A ré MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA agiu com culpabilidade e dolo normais ao tipo. Não possui antecedentes desfavoráveis e não há nos autos qualquer fato outro que demonstre conduta social irregular. Não há nenhum elemento nos autos que permita analisar e aferir a sua personalidade. O motivo do crime é o enriquecimento ilícito, sem alteração no quadro ilícito padrão. As circunstâncias são normais para fato criminoso. As conseqüências seriam graves, pois em razão da inserção de dados falsos e invenção de carteira de trabalho inexistente, o segurado Júlio Cezar Moreira recebeu valores indevidos a título de aposentadoria, mas houve decisão judicial concedendo a aposentadoria por outros motivos. Por fim, o comportamento da vítima não concorreu para a prática do delito. Assim, na forma do art. 59 do CP, fixo-lhe a pena base de 01 ano de reclusão e 30 dias-multa.



    Anoto a agravante do art. 61, II, “g”, em razão da réu ser servidora pública, e realizou a conduta com violação de dever inerente ao cargo.



    Desta forma, agravo a pena para um ano e dois meses reclusão e 35 dias-multa.



    Aplico a causa especial de aumento de pena do § 3º do art. 171, aumentando a pena em 1/3, fixando-a em um ano, seis meses e quinze dias de reclusão e 40 dias-multa.



    Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Nesse passo, verifico, contudo, que a apenada atende aos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP (pena aplicada não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis).



    Assim, substituo a pena de prisão por duas penas restritivas de direitos (§ 2º do art. 44 do CP), consistentes em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do CP e pagamento de uma prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos (§ 1º do art. 45 do CP). Estes valores serão destinados ao INSS, na forma do art. 45, §1º do CP.”



    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do MPF para aumentar o quantum de pena, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 20, p. 8):



    “[...]



    No que concerne à pena aplicada à ré Maria Aparecida Rodrigues da Silva, dou razão ao MPF, porquanto fixada a pena-base em patamar que não se mostra coerente com a análise das circunstâncias judiciais realizada, em que se destacaram, negativamente, as consequências do crime, no caso concreto e em detrimento da imagem da autarquia previdenciária. Assim, aumento a pena-base para 1 ano e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa. Em seu desfavor, a circunstância agravante reconhecida na sentença, art. 61, II, letra g, do CP, tornando-a definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão.



    Com o aumento do que está previsto no § 3º, do art. 171, do CP, torno definitiva a pena em 3 anos de reclusão e 40 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.”



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator do HC 729.830/MG não conheceu da impetração, porém concedeu a ordem, de ofício, para, mantida a valoração negativa das consequências do crime, reduzir a pena aplicada, sob os fundamentos que a seguir se expõe (eDOC 51, p. 4-14):



    “[...]



    Como se extrai dos excertos acima transcritos, a exasperação da pena-base decorreu do desvalor atribuído à circunstância judicial atinente às consequências do crime.



    No que diz respeito à vetorial em questão, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.



    Acerca da matéria, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que "a inserção de dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal, podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras, além de macular a imagem da Previdência Social" (AgRg no REsp 1750956/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/10/2018), constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a desfavorabilidade da moduladora consequências do crime.



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifico que o v. acórdão impugnado logrou evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, apresentando motivação concreta e apta a manter o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. 



    No tocante à aduzida desproporcionalidade do incremento aplicado em relação à única vetorial negativamente valorada (consequências do crime), na primeira fase da dosimetria da pena, a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.



    [...]



    Nesse contexto, convém ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem exasperou a pena-base da paciente em 9 (nove) meses, em decorrência da valoração negativa de 1 (uma) vetorial (consequências do delito, e-STJ fl. 1185), o que equivale a uma fração superior a 2/3 (dois terços), e, portanto, em desacordo com o entendimento usual. 



    Desse modo, passo ao redimensionamento da pena: 



    Na primeira-fase, reduzo a fração de aumento relativa a vetorial desfavorável das consequências do crime para 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa. 



    Na segunda etapa, preservo o aumento de 6 meses pela incidência da agravante do artigo 61, inciso II, "g", do Código Penal e fixo a pena provisoriamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais pagamento de 15 dias-multa. Ausente circunstância atenuante. 



    No último estágio, presente a causa de aumento descrita no § 3º do artigo 171 do Código Penal, torno a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 20 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Ausente causa de diminuição.



    Ante o exposto, não conheço do presente writ. 



    Conduto, concedo a ordem de ofício, apenas para reduzir a fração de aumento relativa a análise desfavorável das consequências do crime e fixar a pena definitiva da paciente em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 20 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    Essa decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ.



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Observo que o critério utilizado para o aumento da pena-base levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que a inserção de dados falsos e a invenção de carteira de trabalho inexistente para o recebimento de valores indevidos a título de aposentadoria seriam elementos reveladores de maior gravidade da conduta delitiva, além de acarretarem descrédito na imagem da autarquia previdenciária.



    Conforme o precedente colacionado ao acórdão ora vergastado, o uso de documentos fraudulentos para a concessão de benefícios previdenciários indevidos causam impacto na própria Seguridade Social e na sua capacidade futura de pagamento de benefícios.



    Como se nota, a justificativa exarada para estabelecer o patamar do acréscimo da pena-base não revela, a princípio, ilegalidade flagrante, ainda que a defesa possa dela discordar. A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (3 anos acima do mínimo legal), num patamar que variava de 3 a 15 anos, antes previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. [...]” (RHC 200.096 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.05.2021)



    “[...] A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. [...]” (HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    “[...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 118.196, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente